Tribunal: TJDFT
Processo: 0701111-43.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701111-43.2023.8.07.0020 RECORRENTE: MARCUS WOLGHER DINIZ DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. PALAVRA DA VÍTIMA. LAUDO PERICIAL. RECURSO PROVIDO. 1. Nos crimes envolvendo violência doméstica, a palavra da ofendida é dotada de especial relevo, sendo necessário, para que embase uma condenação penal, que ela seja firme e coesa e corroborada pela demais provas. 2. No caso, de rigor a condenação do réu, uma vez que comprovadas a materialidade e a autoria do delito de lesão corporal em contexto de violência doméstica (artigo 129, §9o, do Código Penal), sobretudo pela palavra da vítima confirmada pelo laudo pericial. 3. Recurso provido. O recorrente alega violação aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 129, §9o, do Código Penal, sustentando que, em contexto de violência doméstica e familiar, para haver condenação do acusado, a palavra da vítima tem que ser coerente e firme, tanto na fase extrajudicial, quanto na fase judicial, assim como deve estar em consonância com as demais provas dos autos, o que não se verificou na presente hipótese. Pugna, assim, por sua absolvição pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, ante a insuficiência de provas aptas a embasar o decreto condenatório. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 386, inciso VII, do CPP e 129, §9o, do Código Penal, porquanto a análise da tese recursal (absolvição por insuficiência de provas) demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030